Tribunal: STF
Processo: MS 33977
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Exclusão do percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, dos proventos da impetrante. 4. Modificação do contexto fático-jurídico. Incorporação em definitivo do percentual por leis posteriores concessivas de reajustes e reestruturações na carreira. Precedentes. 5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.